Tribunal: TJDFT
Processo: 0728894-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0728894-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE DA SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal e efeito suspensivo interposto por Cleonice da Silva Pereira contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do Banco do Brasil, indeferiu a gratuidade de justiça (proc. no 0719658-96.2020.8.07.0001, ID no 68487186, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão recorrida: “[...] Intimada a comprovar nos autos a alegada hipossuficiência para arcar com as custas do processo, a Autora não se manifestou no prazo assinalado, vindo posteriormente informar a interposição de recurso contra referida decisão. Conforme se vê do ID no 68473629, o recurso não foi conhecido. Dispõe o art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a autora comprova ser aposentada e, portanto, auferir renda, reside em bairro de classe alta da capital e se encontra patrocinada por advogado particular. Estes fatos, por si só, afastam a alegada situação de pobreza, porquanto demonstra que a parte tem condições de arcar com gastos considerados de luxo, o que retira sua condição de hipossuficiente. Assim, considerando que os documentos acostados aos autos, por si só indicam capacidade econômica, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” [grifado na transcrição] Em suas razões, a agravante alega, em suma, faz jus à concessão da gratuidade de justiça, pois aufere uma renda líquida mensal de R$ 2.777,27 e precisa contribuir para o sustento do seu filho, que está desempregado, e também da sua neta, que residem consigo. Aduz que o demonstrativo de compra parcelada nas Lojas Riachuelo (12 prestações de R$ 83,60) evidenciaria que no momento não tem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo da sua subsistência e de sua família. Destaca que reside em imóvel funcional, de propriedade da União, situado em área residencial administrada pelo Hospital das Forças Armadas e paga apenas a taxa mensal de ocupação. Esclarece que não se trata de imóvel de alto padrão como consta na decisão recorrida e que necessita da gratuidade de justiça, pois o valor das custas iniciais é de R$ 586,59 e não teria condições financeiras de suportá-las. Tece considerações sobre a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de renda apresentada e que o art. 99, §2o do CPC somente permite o indeferimento da gratuidade de justiça quando houver nos autos elementos suficientes que afastem os pressupostos legais para a concessão do benefício, não sendo o caso do processo originário. Desse modo, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para reconhecer que faz jus à gratuidade de justiça, mediante a reforma da decisão. Relatado. Decido. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não demonstra, mediante a juntada de documentos, que preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para a sua concessão. Transcrevo os arts. 175-179 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/66) com especial destaque para o parágrafo único do art. 175 e art. 179: “CAPÍTULO V Exclusão de Crédito Tributário SEÇÃO I Disposições Gerais Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente. SEÇÃO II Isenção Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em função de condições a ela peculiares. Art. 177. Salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva: I - às taxas e às contribuições de melhoria; II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação dada pela Lei Complementar no 24, de 7.1.1975) Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. § 1o Tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. § 2o O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155.” Não custa lembrar que este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. A esse propósito, confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária: “No Gráfico 6, que traz os valores médios das custas nas unidades da federação (tomando a média dos valores verificados para as causas de R$ 2.000,00, R$ 20.000,00, R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00) observa-se que Distrito Federal, São Paulo e Santa Catarina mostram-se como os Estados que adotam valores mais baixos para as custas e taxas judiciárias. Por outro lado, Paraíba e Piauí adotam os valores mais elevados, que destoam inclusive dos valores médios praticados em vários outros estados. Distrito Federal, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Norte (destacados em verde) praticam valores médios abaixo de R$ 500,00. No Piauí e na Paraíba (destacados em vermelho) as custas médias são bastante discrepantes em relação aos demais estados (acima de R$ 2.000,00). O Maranhão aparece na terceira posição entre as custas mais altas, com custas médias em torno de R$ 1.300,00” [Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 13/8/2020, às 12h10]. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que é hipossuficiente de renda, de modo que o eventual recolhimento das custas processuais possa prejudicar, de fato, a sua subsistência. Mesmo o Juízo de origem lhe concedendo a oportunidade para apresentar documentos que evidenciassem a alegada hipossuficiência financeira, a agravante não cumpriu a decisão, o que ensejou a análise do pedido considerando os elementos documentais constantes nos autos. Apesar de argumentar que os seus rendimentos não lhe permitiram arcar com as custas processuais, a renda bruta da agravante é superior à média da maior parte das famílias brasileiras. Além disso, os demais jurisdicionados não podem ser penalizados com a ausência de recolhimento das custas processuais, por uma situação que lhe é particular, pois afirma que está arcando com as despesas do seu filho (desempregado) e da sua neta, que moram na mesma residência. O fato de a agravante declarar que paga apenas uma taxa de ocupação do imóvel em que reside, ratifica que lhe sobra renda suficiente para adimplir as custas processuais, pois sua situação difere da maioria da população, já que as despesas com moradia comprometem grande parte da renda familiar, por meio do pagamento de aluguel, condomínio ou prestação de financiamento imobiliário. A agravante não apresentou seus extratos bancários, os comprovantes de renda atualizados ou declaração dos eletrodomésticos que guarnecem a residência, conforme determinado na origem, os quais seriam adequados à análise da alegada hipossuficiência financeira. Logo, não demonstrou que faz jus ao benefício. Em situações similares, este Tribunal já decidiu pelo indeferimento do da gratuidade de justiça: Acórdão 1223168, 07192330920198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 24/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. A alegação de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Em resumo, a concessão da gratuidade não constitui uma benesse do estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. Não obstante, se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1145128, 07168075820188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. Nesta via de estrita delibação, a despeito de alegar que a sua atual situação financeira não lhe permitiria adimplir as despesas processuais, não foi demonstrada a alegada hipossuficiência de renda hábil a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Por tais razões, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro os requisitos necessário a autorizar a concessão de efeito suspensivo ativo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravante para que providencie o recolhimento do preparo deste recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (art. 101, §2o do CPC). Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II do CPC). Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO